Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002680-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RUIZ MARTINELLI - CPF: 318.156.009-00 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO. FETHAB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA MATERIAL OU INTERESSE COMUM. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de crédito tributário, para suspender a exigibilidade do

crédito tributário objeto da Notificação de Autuação e Infração (NAI) n. 384170002942025120.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da imputação de responsabilidade solidária pelo não recolhimento das contribuições ao FETHAB.

III. Razões de decidir

3. Nas operações internas com soja, a legislação estadual atribui ao adquirente da mercadoria a condição de substituto tributário para retenção e recolhimento das contribuições ao FETHAB, cabendo-lhe deduzir os valores do preço devido ao produtor rural.

4. O inadimplemento das contribuições condicionantes do diferimento pode antecipar a exigibilidade do ICMS, mas não autoriza, por si só, a responsabilização solidária do remetente, ausente prova de conduta vinculada ao inadimplemento ou de interesse comum qualificado, nos termos dos arts. 124 e 128 do CTN.

5. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são autônomas. A tutela de urgência do inciso V não se subordina ao depósito integral do inciso II, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a sua concessão para suspender a exigibilidade do crédito tributário".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, arts. 124, 128 e 151; Lei Estadual n. 7.263/2000, arts. 7º e 9º; Decreto Estadual n. 1.261/2000, arts. 12, 13, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1010079-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1019371-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025; TJMT, N.U. 1023813-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDEMIR RUIZ MARTINELLI
contra decisão (Id. 342461863) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1002192-69.2026.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Autuação e Infração (NAI) n. 384170002942025120.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, em síntese, efetuou a venda de soja em operação interna com diferimento do ICMS para a empresa adquirente, à qual a legislação estadual (Art. 13 do Decreto n. 1.261/2000) atribui expressamente a condição de substituta tributária para o recolhimento do FETHAB e ao IAGRO.

Sustenta que a manutenção do lançamento tributário é ilegal, pois o Fisco estadual pretende imputar-lhe responsabilidade solidária em razão de mera omissão formal na nota fiscal (ausência da declaração prevista no art. 14 do mesmo decreto).

Relata que a própria Administração Tributária já declarou a nulidade de dois lançamentos anteriores sobre os mesmos fatos por erro na identificação do sujeito passivo.

Defende que “
a situação é gravíssima, pois a manutenção deste lançamento ilegal impede o Autor de obter Certidões Negativas de Débito (CND) ou Positivas com Efeito de Negativa (CPD-EN), documentos indispensáveis para a comercialização de sua produção agrícola, que agora se inicia a colheita e a entrega, já em janeiro de 2026, de seus compromissos já realizados, o que causará multas pesadas contra o Agravante por não cumprir com seus contratos, o que ameaça de forma direta e iminente a sua subsistência como produtor rural
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, “
para o fim de reformar em definitivo a r. decisão interlocutória de primeira instância, confirmando a tutela de urgência para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da Ação Anulatória nº 1002192-69.2026.8.11.0041
”.

Deferida a antecipação da tutela recursal
(Id. 343483878)
.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 352404880, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 361190375)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
Claudemir Ruiz Martinelli
contra decisão (Id. 342461863) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1002192-69.2026.8.11.0041 ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Autuação e Infração (NAI) n. 384170002942025120.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação anulatória em que visa desconstituir o crédito tributário constante na Notificação de Autuação e Infração (NAI) n. 384170002942025120, no valor de R$ 1.528.520,21 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos), sob o argumento de inexistência de responsabilidade solidária pelo imposto, tendo em vista que o adquirente da mercadoria figura como substituto tributário para o recolhimento do FETHAB.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar por entender, em suma, que:
(i)
a autuação fiscal teve como objeto o ICMS e não a contribuição ao FETHAB, sendo a exigência restabelecida por descumprimento das condições do diferimento;
(ii)
o produtor rural não inseriu nas notas fiscais a declaração de que o FETHAB seria recolhido pelo destinatário, em afronta ao art. 10 do Decreto nº 1.261/2000; e
(iii)
a presunção de legalidade do lançamento e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o reconhecimento dos requisitos do art. 300 do CPC nesta fase
(Id. 342461863).

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão

da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 384170002942025120.

Como já bem delimitado pelo d. Juízo de origem, nas operações internas com soja, a fruição do benefício do diferimento do ICMS está condicionada ao recolhimento das contribuições ao FETHAB e, conforme o caso, às entidades das cadeias produtivas correspondentes, nos termos do art. 7º da Lei Estadual nº 7.263/2000.

O art. 9º da referida lei, conforme redação vigente à época das operações, estabelecia que
“o regulamento poderá dispor que
o recolhimento das contribuições ao FETHAB
, ao INPECMT, ao IMAmt,
ao IAGRO
, ao IMAD e ao IMAFIR
seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto de seu remetente
”.
[sem destaque no original].

Em seguida, o Decreto n. 1.261/2000 disciplinou que, nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto tributário para fins de retenção e recolhimento do FETHAB e ao IAGRO. Vejamos:

“Decreto n. 1.261/2000 (Redação vigente em 2022):

Art. 12 O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com soja, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB e ao IAGRO de que tratam a alínea a do inciso I e o inciso II do § 1° do artigo 10.

Art. 13 Nas operações com soja,
fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições
de que tratam o artigo anterior.

Parágrafo único Efetuados os recolhimentos previstos no caput pelo destinatário da soja, na condição de substituto tributário, não mais incidirão as contribuições previstas nesta seção nas saídas subsequentes da referida mercadoria. (cf. § 7º do art. 7º da Lei n° 7.263/2000, acrescentado pela Lei n° 9.180/2009 – efeitos a partir de 1º de julho de 2009)

Art. 14 Na hipótese de que trata o artigo anterior,
o remetente da mercadoria deverá informar no documento que acobertar a sua remessa, que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria na condição de contribuinte substituto.

Art. 15
O destinatário da mercadoria
, responsável pelos recolhimentos nos termos do artigo 13,
ao receber a soja,
deverá
efetuar a retenção das importâncias devidas, decorrentes de cada entrada, deduzindo-a do preço a ser pago ao remetente
.”
[sem destaque no original].

Com efeito, na forma do art. 15 do supracitado decreto,
o adquirente assume o dever jurídico de reter os valores e repassá-los ao erário
, possuindo a obrigação de deduzir as importâncias do preço pago ao produtor rural.

Delineado esse cenário, na Notificação de Autuação e Infração (NAI) em questão, percebe-se que o Fisco concluiu que não houve o recolhimento do FETHAB nas operações e o remetente das mercadorias não emitiu as notas fiscais com a informação obrigatória prevista no art. 14, motivo pelo qual houve a interrupção do benefício do diferimento do ICMS.

Contudo, o descumprimento de obrigação acessória pode, por lei, gerar penalidade própria, não se admitindo que se criem ou modifiquem as obrigações tributárias principais, tampouco se altere a sujeição passiva do tributo imposta pelo regramento.

A eventual descaracterização do diferimento do ICMS, em razão do inadimplemento das contribuições condicionantes pelo destinatário da mercadoria, pode antecipar a exigibilidade do imposto, mas não autoriza, por si só, a imputação automática de responsabilidade solidária ao produtor rural, quando ausente prova de conduta vinculada ao inadimplemento ou de interesse comum juridicamente qualificado, nos termos dos arts. 124 e 128 do CTN.

Nesse sentido:

“
[...]

A responsabilidade solidária tributária por infração em operações com ICMS diferido exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do contribuinte, sendo indevida a autuação fiscal na ausência de simulação ou conluio
”

(TJMT, N.U 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025).
[sem destaque no original].

Na mesma linha, cito ainda os seguintes julgados: TJMT, N.U 1010079-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2025; TJMT, N.U 1019371-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025.

No tocante à alegação do agravado de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependeria de depósito integral em dinheiro, cumpre destacar que “
as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art
.
151
do CTN são autônomas. A tutela de urgência do inciso
V
não se subordina ao depósito integral do inciso II, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de acesso à justiça.
”

(TJMT, N.U. 1023813-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22/10/2025).

Diante desse contexto fático, afigura-se presente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à indevida imputação de responsabilidade solidária ao produtor rural, fundada apenas no inadimplemento das contribuições vinculadas ao diferimento ou na simples relação comercial com o adquirente, a amparar o deferimento da tutela de urgência.

Por fim, a manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede o agravante de obter CND ou CPD-EN, documentos indispensáveis ao regular exercício da atividade rural, à comercialização da produção e ao acesso ao crédito, evidenciando risco concreto de prejuízos graves e de difícil reparação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 384170002942025120, devendo a parte agravada expedir as certidões de regularidade fiscal em favor do agravante, desde que não existam outros débitos impeditivos, até o julgamento final da ação anulatória pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026